Tribunal: TJMT
Processo: 0009490-41.2018.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009490-41.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), HULIS DARLLIS DE SOUZA - CPF: 030.135.842-70 (APELANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), RINALDO DO AMARAL LEAL - CPF: 396.487.611-91 (ADVOGADO), ORESTES MIRAGLIA CARVALHO - CPF: 079.755.891-87 (VÍTIMA), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TENTATIVA DE LATROCÍNIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA A REALIDADE DELITIVA IMPUTADA - CARACTERÍSTICAS DO FATO QUE AUTORIZAM O RECONHECIMENTO DO LATROCINIO - CONCLUSÃO JUDICIAL ADEQUADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Restando por bem evidenciado no contexto probatório, não há que se falar em desclassificação da tentativa de latrocínio para o delito de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo, se diante dos elementos trazidos nos autos ficou constatado que o agente assumiu o risco de morte, efetuando disparo de arma de fogo contra a vítima, no nítido intuito de fazer cessar a reação dela e, via de consequência, garantir o sucesso da empreitada criminosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Hulis Darllis de Souza
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §3o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à reprimenda de 06 (seis) anos e 0 (oito) meses de reclusão, no regime inicialmente semiaberto, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa. (Sentença Id. 7733372 e 7733373).

Não conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede a reforma do
decisum
proferido para que seja desclassificado o delito de latrocínio tentado para o de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo.
(Id. 10425478)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume da

sentença de primeiro grau
.
(Id. 13305991)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 18679974)

“(...) Com efeito. Em que pese as alegações da defesa, não há como acolher a alegação de ausência de
“animus necandi”
, uma vez que o acusado, ao efetuar os disparos em direção à vítima, assumiu o risco do resultado morte, não sendo efetivamente consumado por circunstâncias alheias à sua vontade. (...)

Destarte, desnecessário tecer maiores argumentações acerca do recurso, motivo pelo qual, em atenção ao disposto no art. 17, §§ 2o e 3o, da Recomendação no 57, de 05.07.2017-CNMP
1
, adoto
“per relationem”
as bem-lançadas contrarrazões da douta Representante do Ministério Público da instância singela, e manifesto-me pelo
DESPROVIMENTO
do recurso interposto”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Hulis Darllis de Souza
interpôs o presente apelo buscando a reforma da decisão, para que seja desclassificado o delito de latrocínio tentado para o de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 7731868)

“(...) Segundo consta do procedimento investigatório, no dia 17 de julho de 2018, por volta das 20hl5min, em via pública, em frente ao Rotary Clube, localizada Av. José Salem, na Vila Birigui, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
HULIS DARLLIS DE SOUZA
, com consciência e vontade, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios com terceira pessoa ainda não identificada,
subtraiu para si ou para outrem mediante grave ameaça a e violência exercida com o emprego de uma arma de fogo (não apreendida), coisas alheias móveis
, consistentes em um 01 (um) aparelho de celular e a chave de uma camionete Hilux,
cuja violência não resultou na morte da vítima
Orestes Miraglia Carvalho
, por circunstâncias alheia à vontade dos agentes
, vez que, no momento do assalto, a vítima reagiu a ação criminosa, fazendo com que seus algozes empreendessem fuga, além de não ter sido atingida pelos disparos efetuados pelos assaltantes.

Conforme restou apurado, no dia dos fatos, a vítima estacionou sua caminhonete Hilux em frente ao Rotary Clube, quando foi abordada pelo acusado e um terceiro não identificado, os quais estavam em uma motocicleta. Na ocasião, portando uma arma de fogo, eles anunciaram o assalto e determinaram que a vítima lhes entregasse o celular e a chave do carro.

Infere-se que, após entregar os referidos pertences aos assaltantes, a vítima pediu-lhes autorização para pegar seus documentos dentro do veículo, ocasião em que, ao inclinar-se no interior da caminhonete, um dos criminosos efetuou um disparo de arma de fogo em sua direção, mas não conseguiu atingi-lo.

Ato continuo, a vítima sacou uma pistola IMBEL, calibre .380, que se encontrava no interior automóvel e desferiu um disparo em direção aos assaltantes, ao passo que ambos empreenderam fuga em uma motocicleta levando o celular e a chave do carro, sendo que durante a fuga, ainda efetuaram mais um disparo em direção vítima.

Apurou-se que, de imediato, a vítima acionou a polícia militar e relatou o ocorrido, bem como as características físicas dos suspeitos, ao passo que, algum tempo depois, tomaram conhecimento de que uma pessoa apresentando as mesmas características informadas pela vítima estaria sendo atendida no Hospital Regional com um ferimento na perna provocado por um projétil de arma fogo. Diante disso, a equipe de policiais para lá se dirigiu onde encontraram o acusado HULIS DARLLIS DE SOUZA recebendo atendimento médico, tendo este dado entrada no Hospital com um nome falso, qual seja, Enzo Gabriel de Souza.

Infere-se ainda que, nas proximidades do hospital, os policiais militares ainda encontraram o aparelho celular subtraído da vítima.

Posteriormente, na Delegacia de Polícia, a vítima reconheceu o denunciado como o autor do delito, oportunidade em que lhe fora restituído o seu aparelho celular, além da chave da camioneta (fls. 10/12 e 48-IP).

Apurou-se, por fim, que o denunciado já foi condenado pela prática de receptação e roubo majorado na cidade de Porto Velho/R0 (fls. 33/35), inclusive havia mandado de prisão expedido em seu desfavor (fls. 25/27).

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
, por sua agente signatária, denuncia
HULIS DARLLIS DE SOUZA
, como incurso no
artigo 157, § 3° segunda parte na norma do artigo 14, inciso II c/c o artigo 61, inciso I, (reincidência), ambos do Código Penal com as implicações da Lei n. 8.072/I990 Lei de Crimes Hediondos - artigo 1o, inciso II)
, pelo que requer seja a presente autuada e recebida, determinando-se a citação do denunciado para que respondam à presente ação, para que ao final seja condenado, sem prejuízo da oitiva da vítima e testemunhas abaixo arroladas, nos termos do artigo 394 e ss. do Código de Processo Penal.

É cediço que nos crimes contra o patrimônio, como por exemplo, o de latrocínio, a subtração é a finalidade da empreitada, sendo o homicídio considerado como meio, consequente à violência, para se permitir a execução ou a impunidade do roubo assegurando a fuga.

Em juízo, o apelante confessou o delito, prestando o seguinte depoimento: (Id. 7733387 – Relatório Mídia)

Juiz: Com relação a acusação, é verdadeira, você praticou esse roubo?

Apelante: Sim

Juiz: Conta pra gente como que foi aconteceu?

Apelante: Não, foi assim... eu tenho poucos amigos aqui, porque eu não morava aqui, ai saí para o bar para tomar uma cerveja, chegando lá encontrei esse outro cara ai que deu assistência na fuga lá, nós tomamos duas garrafas de cervejas, e antigamente eu era usuário de cocaína, e tinha uma parada de cocaína lá, ai quando acabou entendeu, ai ele falou: “vamos ver se nós se dá um apoio” (...); aí chegamos ele ficou na moto, e eu foi eu que abordei.

Juiz: Tá, mas você já estava no local, ali esperando aparecer alguma vítima?

Apelante: Não, nós estava andando normal.

Juiz: Aí viu, e falou vamos abordar aquele ali?

Apelante: Vamos pegar ele que deve ter dinheiro na carteira pra nos tomar mais umas.

Juiz: Quem estava armado?

Apelante: Que estava armado? Quem estava com a arma era eu.

Juiz: E você estava com qual arma?

Apelante: uma 38.

Juiz: Certo, então você desceu e abordou a vítima, e fez o que? Como que foi?

Apelante: Na verdade, vou explicar, eu desci e bordei ele e tal, aí ele pediu para pegar um papel, documento, no que ele pegou o documento, na verdade não era um documento que ele foi pegar, ele foi pegar a arma né; aí quando ele pegou a arma eu já assustei e sai correndo, aí no que eu saí correndo, eu estava de costa pra ele, aí ele começou a atirar, foram uns dois disparos primeiramente, eu consegui chegar até o cara da moto, porque o cara da moto também correu assustado e montei na moto, quando eu montei na moto ai teve mais um disparo, foi onde ele acertou minha perna e ficou uma bala alojada em meu joelho, mas jamais, nem ameacei em fazer alguma coisa com ele, entendeu? Nem chegar perto dele, não ameacei (...)

Juiz: Na realidade, então você nega que tenha disparado a arma contra ele?

Apelante: Na realidade ele disparou várias vezes contra mim.

Juiz: Então você revidou, você também atirou contra ele?

Apelante: Eu dei um tiro para o alto, correndo desesperado, eu passava as mãos nas constas achando que ele tinha furado minhas costas tudo de bala, de tanto tiro que ele deu para meu lado, aí eu montei na moto, tinha parado um pouco os tiros, eu senti a pancada do tiro, foi onde ficou essa bala alojado no meu joelho. (...)

Juiz: Você pegou alguma coisa dele?

Apelante: Não

Juiz: Não pegou nada?

Apelante: Não, eu peguei a chave e o celular, só que na hora deixei tudo pra trás. (...)

Em juízo na versão da vítima, houve divergência em alguns pontos em relação a versão do apelante, que em síntese reportou:
“na noite dos fatos, estava chegando ao Rotary Club 6, como não havia local para estacionara sua caminhonete, deu a volta na praça, ocasião em que viu dois rapazes sentados naquele local, porém, não deu muita importância. Disse ainda que, assim que estacionou o seu veículo, quando estava saindo dele, um dos assaltantes saiu da traseira do carro e anunciou o roubo, pedindo o aparelho celular e a chave da caminhonete, ocasião em que achou que fosse alguma brincadeira, pois é bastante conhecido nesta cidade, contudo, o assaltante mostrou a arma de fogo e novamente falou para passar o celular e a chave da caminhonete, ao passo que, o segundo assaltante chegou em uma motocicleta e ficou ali próximo. Afirmou também que, o assaltante que lhe abordou portava uma arma de fogo, sendo que ele passou pelo seu lado e, momento em que fora pegar sua carteira no painel do veículo, ouviu o zumbido de um tiro, ocasião em que se abaixou rapidamente na porta do veículo, pegou a sua arma de fogo que estava embaixo do banco e as munições que estavam no consolo da porta e assim, efetuou um disparo rumo ao chão, momento em que o assaltante desferiu outro tiro e empreendeu fuga.

Reafirmou ainda a vítima
Orestes
que, os assaltantes desferiram dois tiros e que nenhum dos disparos acertou em seu veículo. Asseverou também que, reconheceu o réu na delegacia pelas características da voz e da compleição física. Relatou que seu aparelho celular que havia sido subtraído, foi encontrado juntamente com a chave da caminhonete e a blusa que um deles usavam no momento dos fatos, perto de um ferro Velho, na Avenida Fernando Correa da Costa. Informou também que, entregou aos policiais a capsula de munição de arma de fogo proveniente da sua arma. Por fim, afirmou que viu o cano da arma utilizada pelo acusado, pois o assaltante estava com ela perto de seu peito e a mostrou no momento em que anunciou o roubo, bem como, confirma que não tem dúvidas acercados disparos efetuados pelos assaltantes
. (Id. 7733372 – Sentença)

A tentativa de latrocínio dar-se-á no momento em que for demonstrado o dolo de subtrair coisa alheia, bem como dolo em ocasionar o homicídio (eventual ou direto), mesmo que não se obtenha êxito em qualquer um deles, ou ainda que alcance a finalidade primária e principal, não consumando o resultado morte.

A propósito,
“sempre que caracterizado o dolo do agente de subtrair o bem pertencente à vítima e o dolo de matá-la, não ocorrido o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, há tentativa de latrocínio”
(AgRg no REsp 1647962/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017).

Para configurar o latrocínio tentado não depende se o disparo ou o golpe atingiu a vítima, devendo analisar a intenção do agente, ou seja, se durante o delito possuía
animus necandi
, ou se assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Nesse sentindo:

“(...) para a configuração do delito de latrocínio tentado, é irrelevante a ocorrência de lesão corporal, de qualquer natureza, bastando a comprovação de que o agente tinha a intenção de matar, ou assumiu o risco de fazê-lo, para subtrair coisa alheia móvel”
(HC 151885/SC 2009/0211305-3, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, j. 05/05/2015, DJe 14/05/2015)

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO – ALEGADA A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPROCEDÊNCIA – DOLO HOMICIDA DELINEADO NOS AUTOS – RESULTADO MORTE QUE NÃO SOBREVEIO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS AGENTES – 2. ALMEJADA A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – 3. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA DECORRENTE DA REINCIDÊNCIA – FRAÇÃO PARADIGMA DE UM SEXTO – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – 4. REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA POR UM DOS APELANTES – VIABILIDADE – ADMISSÃO DE CULPA UTILIZADA PELO JUÍZO – SÚM. 545 DO STJ – EXTENSÃO AOS DEMAIS CONDENADOS CONFESSOS – 5. RECURSOS DOS APELANTES CHARLES E ANDERSON CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSOS DOS APELANTES THIALES E JARDEL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, COM A EXTENSÃO EX OFFICO DOS EFEITOS DESTE ÚLTIMO AOS DEMAIS. 1. É incabível a desclassificação do latrocínio tentado para roubo circunstanciado quando o contexto probatório dos autos evidencia satisfatoriamente, além do animus furandi, o dolo homicida dos agentes, ainda que na modalidade eventual, haja vista que efetuaram diversos disparos de arma de fogo na direção das vítimas, de modo que, embora não tenham alcançado o resultado morte em razão da imperícia dos atiradores e da habilidade dos ofendidos, assumiram o risco de fazê-lo. 2. Tendo o juízo a quo lançado mão de fundamentação idônea para conferir valoração desfavorável às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, é inviável a readequação das penas-base ao mínimo legal. (...) (N.U 0001783-80.2015.8.11.0111, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 02/10/2019)

Emerge-se dos autos que iniciada a execução do roubo, ainda que o réu tenha agido com a intenção inicial de apenas subtrair os objetos pertencentes à vítima, assumiu conscientemente o risco de causar-lhe a morte, para, assim, garantir o sucesso da empreitada criminosa, pois nem sempre a tentativa de latrocínio deixará vestígios de lesão, como ocorreu
in casu
.

Portanto, dos depoimentos colhidos nos autos, vê-se que a tese da defesa é, no mínimo, temerária, posto que contra a vítima fora efetuado 02 (dois) disparos de arma de fogo, a curta distância, circunstância esta que observa que o acusado assumiu o risco para o evento morte, a fim de assegurar a subtração perpetrada, no claro intuito de neutralizar a reação da vítima, que tentava reagir ao delito perpetrado contra si pelo apelante.

Ressalto que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima tem importante valor probatório, devendo prevalecer à versão apresentada pelo réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos, considerando, ainda, que o ofendido não tem qualquer intenção de incriminar inocentes. É o caso presente.

No caso dos autos, a segunda conduta não chegou a se consumar no resultado morte, razão pela qual o apelante foi escorreitamente denunciado pelo delito de tentativa de latrocínio.

Vê-se que quanto ao roubo, este se mostrou consumado, mormente quando o apelante teve a posse tranquila e desvigiada da
res furtiva
, mesmo que por poucos momentos. Quanto ao homicídio, segunda parte elementar do tipo penal, o apelante direcionou a arma de fogo, instrumento sabidamente de efeito letal e disparou contra a vítima, a curta distância, sendo certo que algum movimento, por menor que fosse, poderia ter desviado a direção do projétil e causado o evento desejado pelo agente, portanto, a conduta do apelante possibilitou uma grande proximidade com a consumação do ato.

Assim, a tese defensiva de desclassificação não merece guarida, por todo o exposto,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Hulis Darllis de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020